Tribunal: TJES
Processo: 5030108-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030108-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUEL

APELADO: JACYLEI HONORIO VITORIO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHAS EM ÁREAS COMUNS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JACYLEI HONÓRIO VITÓRIO, MANOEL CONCEIÇÃO VITÓRIO e YHECTAR HONÓRIO VITÓRIO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUEL, reformando a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação pelos danos materiais e a sucumbência integral do réu. Os embargantes sustentam a existência de omissões quanto a dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, contradição na fundamentação e requerem prequestionamento de diversas normas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos jurídicos relevantes suscitados pelas partes; (ii) apurar se há contradição interna na fundamentação do acórdão quanto ao reconhecimento parcial da responsabilidade civil; (iii) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive a responsabilidade objetiva do condomínio com base em laudo técnico que demonstrou falhas nas áreas comuns, estando materialmente incluída a aplicação do art. 1.348, V, do Código Civil.

4. Não há omissão quanto à análise dos direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da CF, uma vez que o colegiado considerou a ausência de prova de abalo grave ou violação concreta à dignidade da pessoa humana como fundamento para afastar os danos morais, em consonância com a jurisprudência dominante.

5. A revelia e seus efeitos foram expressamente analisados, com aplicação do art. 344 do CPC para reconhecer a presunção de veracidade das alegações e reforçar a robustez do conjunto probatório, especialmente quanto ao laudo técnico.

6. A alegação de contradição entre o reconhecimento de danos materiais e a rejeição dos danos morais não procede, pois o acórdão distingue adequadamente os pressupostos de cada espécie de dano, exigindo prova concreta de abalo moral, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A rediscussão do mérito é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

8. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados não caracteriza omissão, pois a matéria jurídica correspondente foi devidamente enfrentada, sendo desnecessário o prequestionamento formal quando a tese foi efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a matéria jurídica invocada é analisada sob fundamento materialmente compatível, ainda que sem citação expressa do dispositivo legal.

2. Não há contradição no afastamento do dano moral quando o conjunto probatório não demonstra violação aos direitos da personalidade, mesmo diante do reconhecimento de danos materiais.

3. O efeito da revelia pode reforçar a validade da prova técnica, mas não supre a ausência de prova do abalo moral.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 1.348, V, e 927; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 344.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JACYLEI HONÓRIO VITÓRIO, MANOEL CONCEIÇÃO VITÓRIO e YHECTAR HONÓRIO VITÓRIO
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUEL
, “
apenas para reformar em parte a r. sentença objurgada a fim de rejeitar o pedido de indenização por dano moral, mantida a sucumbência integral do requerido por entender se tratar de parte mínima do pedido, assim considerada sob o aspecto jurídico e também econômico.”

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissões, por deixar de se manifestar sobre: (i) a aplicação do art. 1.348, V, do Código Civil, que trata do dever do condomínio de manter e conservar as áreas comuns; (ii) a violação aos direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, diante da suposta imposição de condições habitacionais degradantes; (iii) os efeitos da revelia decretada em primeiro grau, nos termos do art. 344 do CPC.

Aduzem ainda que o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer a obrigação de fazer e os danos materiais, mas afastar os danos morais com base na tese de mero aborrecimento, sem justificar adequadamente essa distinção.

Por fim, requerem que as matérias sejam apreciadas de forma expressa para fins de prequestionamento, com fulcro no art. 1.025 do CPC, especialmente em relação aos seguintes dispositivos: art. 1º, III, e art. 5º, V e X, da CF; art. 1.348, V, e 927 do Código Civil; art. 344 do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado deixou claro que a “revelia atrai a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente diante da ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo do laudo técnico”, e constatou que o “Laudo de Inspeção Predial juntado à inicial, produzido a pedido do próprio condomínio e acompanhado por condôminos, é idôneo, objetivo e detalhado, demonstrando falhas no sistema hidrossanitário de responsabilidade condominial”.

Fora apurada a responsabilidade objetiva do condomínio pelos defeitos nas áreas comuns, mantendo a condenação quanto aos danos materiais devidamente comprovados por documentos fiscais.

Porém, o acórdão concluiu que:
“
Não restaram comprovados elementos suficientes à caracterização do dano moral, uma vez que os transtornos experimentados se limitam a aborrecimentos comuns e não configuram lesão aos direitos da personalidade.”

Consta, expressamente, do voto condutor que:

(...) O contexto fático dos autos, embora revele aborrecimentos legítimos dos requerentes – como infiltrações, umidade e transtornos ocasionados por reformas reiteradas –, não é suficiente para configurar verdadeiro sofrimento psíquico ou lesão aos direitos da personalidade que justifique reparação moral.

Não se pode perder de vista que o imóvel dos apelados, por eles adquirido já nos idos de 2008, trata-se de uma edificação antiga, seriamente comprometida pelo desgaste do tempo, cuja falta de manutenção foi perpetuada por várias gestões (o que está evidente pela precariedade da edificação apresentada nas imagens colacionadas ao laudo técnico), sendo que admitir a indenização extrapatrimonial seria onerar ainda mais a coletividade de condôminos, quem arcará com os custos dos graves problemas constatados na inspeção predial.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que os requerentes tenham sido compelidos a abandonar o imóvel, sofrido agravos à saúde, ou submetidos a constrangimento público ou violação flagrante de sua dignidade, a justificar a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ausência de elementos objetivos capazes de configurar dano moral indenizável, motivo pelo qual se acolhe parcialmente o apelo para excluir esta condenação.

Sobre o tema, confira-se, por fim:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.(...) Dos danos morais A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, prevê o dever de indenização dos danos morais, assim dispondo: [...] O dano moral é aquele extremo, gerador de sérias consequências para a paz, dignidade e a própria saúde mental das pessoas, perfazendo-se nas situações de sofrimento além do normal dissabor ou aborrecimento da vida em sociedade. No caso em tela, tenho que este pedido não merece acolhimento. Explico. Com efeito, a parte autora não colacionou aos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que os vícios no imóvel lhe ocasionaram transtorno extraordinário, além do mero aborrecimento. A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. (...) (JEF 3ª R.; RecInoCiv 0045869-75.2020.4.03.6301; Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Relª Juíza Fed. Gabriela Azevedo Campos Sales; Data 14/03/2025)

Veja-se que o acórdão analisou de forma expressa o dever de manutenção das áreas comuns, inclusive destacando que a responsabilidade do condomínio é objetiva, reconhecendo a validade do laudo técnico produzido e reafirmando a omissão do ente condominial quanto à manutenção predial. O fundamento jurídico constante no art. 1.348, V, do Código Civil está materialmente incluído na ratio decidendi, ainda que não expressamente mencionado.

O acórdão também aborda os impactos existenciais da situação e conclui, com base no conjunto probatório, que não houve prova de abalo grave, nem imposição de abandono do imóvel, agravamento de saúde ou exposição a constrangimento público. O fundamento adotado está em consonância com a jurisprudência que exige prova de sofrimento concreto, e dialoga com a noção de dignidade da pessoa humana. Ainda que os dispositivos constitucionais não tenham sido citados expressamente, sua dimensão normativa foi considerada, não havendo omissão.

O acórdão trata expressamente da revelia e aplica o art. 344 do CPC, inclusive para reforçar a robustez do conjunto probatório. Portanto, não há vício quanto a esse ponto.

O julgado também é claro ao distinguir os fundamentos das duas espécies de dano. Os danos materiais foram reconhecidos com base em documentos fiscais e laudo técnico; os danos morais foram afastados em razão da ausência de elementos que comprovassem abalo grave ou violação aos direitos da personalidade. Trata-se de fundamentação coerente e tecnicamente adequada. A diferença de tratamento é justificada pela diferença na natureza e nos pressupostos jurídicos das duas espécies de dano.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.